Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DE QUEM COLIDE POR TRÁS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em relação ao segundo réu para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.770,00 para reparação de danos ocasionados em acidente de trânsito.

2. Consta dos autos que o autor teve seu veículo abalroado pelo réu Laercio e sua versão foi confirmada por dois agentes de trânsito, conforme Boletim de ocorrência (ID 21911053). Diante da negativa do réu em reparar os danos causados foi ajuizada a presente ação. Regularmente citado, o réu não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, sendo declarada sua revelia.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que o recorrido não demonstrou os pressupostos essenciais da responsabilidade civil e, consequentemente, não teria direito à reparação pecuniária. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o acolhimento de preliminar de incompetência territorial e, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 21911547).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC e não sendo impugnado pela parte contrária, concedo os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

5. Em relação à preliminar de incompetência territorial, conforme estabelece o art. 4o, inc. I, da Lei no 9.099/95, o autor pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio ou do local do fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Logo, rejeitada a preliminar.

6. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 131 do CPC).

7. No caso em comento, pelo robusto conjunto probatório resta incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo do autor, versão que foi confirmada por agentes dotados de fé pública, conforme descrito no Boletim de ocorrência (ID 21911053). Tal fato nitidamente configura como ato ilícito (art. 186 do CC) e, em decorrência dos prejuízos causados ao autor pela colisão, fica o réu obrigado a repará-los (art. 927 do CC). Desse modo, caracterizados de forma evidente todos os pressupostos essenciais da responsabilização civil, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.